Tribunal: TJES
Processo: 5022255-87.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022255-87.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CARLA DE JESUS SOUSA

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5022255-87.2023.8.08.0024

RECORRENTE: CARLA DE JESUS SOUSA

RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATAÇÕES EXTRAS NO PLANO. AUMENTO DO VALOR DA FATURA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CARLA DE JESUS SOUSA
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A,
aduzindo a requerente que é titular da linha nº (27) 99524-3957, no plano Vivo Controle 11GB Ilimitado, sendo que em 25/03/2023 recebeu uma ligação da ré ofertando melhorias em seu plano, sem qualquer aumento de valor, o que foi aceito. Destaca, no entanto, que suas faturas passaram de R$ 68,49 (sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos) para R$ 99,85 (noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos) em abril e R$ 130,83 (cento e trinta reais e oitenta e três centavos) a partir de maio. Busca, assim, o restabelecimento de seu plano antigo, restituição em dobro dos valores pagos a maior, além de danos morais.

Em contestação (ID 6834874), a requerida afirma que em 19/04/2023 a autora entrou em contato e aderiu à VIVO SELFIE ESSENCIAL 20GB, bem como CONTROLE MÚSICA 10GB, justificando o aumento do valor de sua fatura.

A sentença (ID 6835197) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15
”.

Irresignado, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 6835199), reiterando que a oferta prometia não ter qualquer aumento de preço em suas faturas.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 6835203), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas.

Em que pese a aplicabilidade do CDC, coaduno com o entendimento do magistrado de piso de que inexiste prova mínima dos fatos alegados pela autora. É importante ressaltar que o conjunto probatório anexado aos autos é insuficiente para comprovar que a requerida tenha ofertado melhorias no plano contratado pela autora sem qualquer acréscimo no valor das faturas.

Digo isso porque, havendo essa informação, no mínimo a autora teria registrado o protocolo em que lhe foi repassada esta informação, o que não consta nos autos. Além disso, ao que se percebe a própria autora efetuou duas contratações extras em seu plano (VIVO SELFIE ESSENCIAL 20GB e CONTROLE MÚSICA 10GB), justificando as cobranças (ID’s 6834858 e

6834859).

Devo alertar que a inversão do ônus da prova não exclui o ônus probatório do consumidor de demonstrar a prova mínima dos fatos constitutivos alegados na inicial.

Vê-se, portanto, que com a falta de provas suficientes para julgar o deslinde da demanda para além do já trazido pelo juízo
a quo
, deveria a Autora, ora Recorrente, ter se valido do mínimo de provas, a fim de demonstrar cabalmente suas razões, o que não ocorreu. Deve assim, a r. sentença singular ser mantida em todos os seus termos, conforme art. 46 da Lei 9.099 de 1995.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)